Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724886-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYN MARAVALHAS, LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS AGRAVADO: DANDARA MARAVALHAS DE CAMPOS DOMINGUES, JUSSARA MARAVALHAS DE CAMPOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Evelin Maravalhas e Lucas Maravalhas de Campos pretendem ver reformada as decisões proferidas, em sede de sobrepartilha: i) pelo MM. Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que declinou da competência em favor do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, e ii) pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que recebeu a competência, em razão do risco de decisões conflitantes com os processos 0747580-44.2022.8.07.0001 e 0721387-26.2021.8.07.0001, e acolheu, em parte, a impugnação ao valor da causa. Os agravantes requereram a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 52179188. Dessa forma, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator